Tribunal: TJBA
Processo: 0510109-96.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510109-96.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING CONQUISTA SUL

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

APELADO: JOAO COSTA SANTIAGO RAMOS e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA SAMPAIO BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SHOPPING CENTER. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. LIMITAÇÃO AOS VALORES DEMONSTRADOS PELAS NOTAS FISCAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS MANTIDOS. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510109-96.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante CONDOMINIO SHOPPING CONQUISTA SUL e como apelados JOAO COSTA SANTIAGO RAMOS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.